Tribunal: TJPA
Processo: 0032196-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032196-46.2011.8.14.0301

APELANTE: SELMA QUARESMA FONSECA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA DE PROLONGAMENTO DE AVENIDA. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS NO IMÓVEL OCUPADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SOFRIMENTO. CASA CONDENADA POR RISCO DE DESABAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de responsabilidade civil do Poder Público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde, sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

2.

Sobressai da análise dos autos que a recorrente reside às margens da Av. Centenário e, em meados de abril de 2010, passou a verificar avarias em sua residência, sendo resultado do prolongamento efetuado da avenida por meio de obra realizada pelo apelado, na gestão de 2006/2010. importa destacar que foi realizado perícia técnica pelo Centro de Perícias Científicas do Instituto Renato Chaves, registrada em 07/04/2011, no qual foi constatada que o seu imóvel apresentava rachaduras generalizadas nas paredes do quarto, cozinha e banheiro, oferecendo risco iminente de desabamento, trincas no piso decorrentes de diferencial das fundações devido a acomodação do solo em função de abalo promovido por ação mecânica externa, o que demonstra o nexo de causalidade entre o ato imputado ao ente público e os danos suportados pela apelante.

3.

Dessa maneira, restam presentes o dano e o nexo de causalidade alegados, uma vez que a danificação do imóvel de posse da autora decorreu de conduta comissiva dos agentes do Estado, exsurgindo, com isso, a responsabilidade civil objetiva do referido ente, ensejando a reparação pretendida.

4.

No que tange aos Danos Materiais, este não pode ser presumido, devendo ser comprovado pela parte autora, es que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do atr. 944, do CC. De acordo com os documentos anexados aos autos, o valor pleiteado a título de danos materiais não restou comprovado, uma vez que apenas anexou a relação de materiais com os respectivos valores, sem qualquer demonstração de que de fato foram realizados os serviços indispensáveis ao conserto das avarias ocasionadas no imóvel, sequer há comprovante de pagamento dos materiais e/ou serviços, não constando nenhum orçamento acerca dos reparos necessários no imóvel. Portanto, corroborando com a sentença, entendo que não cabe indenização por danos materiais, tendo em vista a inexistência de comprovação.

5.

Em relação aos danos morais, entendo ser desnecessário qualquer tipo de prova, haja vista que a ofensa experimentada pela apelante é evidente e presumível, ainda mais com a conclusão do laudo técnico atestando o risco de desabamento, considerando que o ato imputado ao Estado recaiu sobre a moradia da apelante. Assim sendo, mantenho a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser justo e razoável.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SELMA QUARESMA FONSECA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única das Varas da Fazenda da Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em face do Estado do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelante alega que reside às margens da Avenida Independência, atualmente Av. Centenário, desde o ano de 2001, e que a citada via teve o seu prolongamento efetuado por meio de obra realizada pelo apelado, gestão 2006/2010, sendo parte do Projeto Ação Metrópole.

Aduz que a obra, em meados de abril de 2010, passou a notar avarias em sua casa, tais como fissuras e rachaduras nas paredes e no chão dos quartos e da cozinha, conforme as fotografias e relato em boletim de ocorrência juntados aos autos.

Relata que efetuou o orçamento da reparação dos danos em R$3.000,00 (três mil reais) e repassou ao engenheiro responsável da obra, que ofereceu como contraproposta a quantia de R$1.000,00 (um mil reais), o que não foi aceito.

Em Sentença de ID. 10095261, o D. Juízo a quo deferiu parcialmente procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Isto posto, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais à autora no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação, devendo incidir correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ e Recurso Especial Repetitivo 1.132.866/SP).

Quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora, a aplicação em face da Fazenda Pública deve ser realizada da seguinte forma:

a) Juros de mora: a partir de 11/01/2003 (Transição para o novo Código Civil): serão de 1% ao mês, exceto nos casos previstos na MP nº 2.180-35, que incluiu o art. 1º - F na 9.494/97; a partir de 30/06/2009 (Data da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009), serão aplicáveis nos moldes empregados à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei 11.960/2009; e a partir de 25/03/2015 (Data de decisão de Modulação), juros monetários nos moldes aplicados à Caderneta de Poupança.

b) Atualização monetária: o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE), em julgamento de 20/09/2017, fixou a tese de que a atualização monetária deve ocorrer segundo o IPCA-E.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Sumula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a parte autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, permanecendo suspensa a cobrança por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. E desentranhem-se os documentos, se requerido.

P.R.I.C.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 10095262), pugnando pela reforma da sentença para que haja majoração da condenação em danos morais, bem como reconhecimento da existência de danos materiais e reparação deles, bem como condenação em honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões a apelação, refutando todos os argumentos da apelação, conforme petição de ID. 10095263.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 10910704.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de apresentar parecer, conforme ID. 11589591.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

O mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a sentença prolatada pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de dano material por falta de comprovação, e condenou o apelado ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de suposto dano provocado em sua casa por causa de uma obra pública.

Pois bem.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
, in verbis:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressal-vado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Assim, embora legítima a atividade estatal, quando lesiva ao particular ensejará o dever de indenização.

Percebe-se, portanto, que
a responsabilidade objetiva do Estado se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal,
isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus da Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o recorrido é pessoa jurídica de direito público interno, portanto se sujeita ao regramento da responsabilidade civil objetiva, a qual independe de dolo ou culpa do agente, conforme antes afirmado. Basta, nesses casos, tão somente, a conduta do agente, existência de dano e nexo de causalidade.

Sobressai da análise dos autos que a recorrente reside às margens da Av. Centenário e, em meados de abril de 2010, passou a verificar avarias em sua residência, sendo resultado do prolongamento efetuado da avenida por meio de obra realizada pelo apelado, na gestão de 2006/2010.

Ainda,
importa destacar que foi realizado perícia técnica pelo Centro de Perícias Científicas do Instituto Renato Chaves, registrada em 07/04/2011, no qual foi constatada que o seu imóvel apresentava rachaduras generalizadas nas paredes do quarto, cozinha e banheiro, oferecendo risco iminente de desabamento, trincas no piso decorrentes de diferencial das fundações devido a acomodação do solo em função de abalo promovido por ação mecânica externa, o que demonstra o nexo de causalidade entre o ato imputado ao ente público e os danos suportados pela apelante.

Diante do evento relatado, entendo que a ação do Estado, por seus prepostos, atraiu a regra da responsabilidade civil objetiva, por ato comissivo, de acordo com os termos do já citado artigo 37, § 6º, Constituição da República.

Dessa maneira, restam presentes o dano e o nexo de causalidade alegados, uma vez que a danificação do imóvel de posse da autora decorreu de conduta comissiva dos agentes do Estado, exsurgindo, com isso, a responsabilidade civil objetiva do referido ente, ensejando a reparação pretendida.

A propósito do tema tratado, colaciono o seguinte precedente oriundo do Supremo Tribunal Federal (STF):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. ART. 37, § 6º, CF/ 88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/ 88. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.(...) 3. Caracterizado o requisito para configuração da responsabilidade objetiva - nexo causal entre a ação do poder público e o prejuízo sofrido pelo autor a ensejar o direito à reparação. Precedentes. (...) (STF, RE 584675 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/ 08/ 2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01785)

Desta forma, estando presentes o dano ocorrido e o nexo causal, a responsabilidade do Estado apelado pelos danos causados é medida que, se impõe ao caso, uma vez que a comprovação da culpa é prescindível na hipótese em tela.

Com efeito, em vista de expressa disposição legal, incumbe á parte demandante instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sobretudo aqueles que comprovam os fatos constitutivos do direito que alega fazer jus, conforme estabelecem os artigos 320 e 373, do CPC.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No que tange aos Danos Materiais, este não pode ser presumido, devendo ser comprovado pela parte autora, es que a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do atr. 944, do CC.

De acordo com os documentos anexados aos autos, o valor pleiteado a título de danos materiais não restou comprovado, uma vez que apenas anexou a relação de materiais com os respectivos valores, sem qualquer demonstração de que de fato foram realizados os serviços indispensáveis ao conserto das avarias ocasionadas no imóvel, sequer há comprovante de pagamento dos materiais e/ou serviços, não constando nenhum orçamento acerca dos reparos necessários no imóvel.

Portanto, corroborando com a sentença, entendo que não cabe indenização por danos materiais, tendo em vista a inexistência de comprovação.

Em relação aos danos morais, entendo ser desnecessário qualquer tipo de prova, haja vista que a ofensa experimentada pela apelante é evidente e presumível, ainda mais com a conclusão do laudo técnico atestando o risco de desabamento, considerando que o ato imputado ao Estado recaiu sobre a moradia da apelante
.

Assim sendo, mantenho a condenação ao pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser justo e razoável.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024